Tribunal: STF
Processo: ARE 1583353
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do 6º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-doc. 5):
“DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À LEI. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS. DILIGÊNCIA REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS APÓS DENÚNCIA APONTANDO QUE O PETICIONÁRIO ESTARIA EMBALANDO DROGAS NO LOCAL. AO CHEGAREM NO LOCAL AVISTARAM OS ACUSADOS SEPARANDO E EMBALANDO PORÇÕES DE 'CRACK' PELA JANELA. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. PROVA LÍCITA. DEPOIMENTOS DOS GUARDAS CIVIS QUE CONFIRMAM AS CIRCUNSTÂNCIAS DESCRITAS NA DENÚNCIA. PROVA. SUFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA. 
1. Trata-se de Revisão Criminal alegando que a sentença condenatória transitada em julgado é contrária à Lei, uma vez que as diligências foram praticadas por Guardas Municipais, que teriam extrapolado a competência constitucional, uma vez que inexistia correlação com a proteção do patrimônio público, dos serviços e instalações em geral. De modo que as provas obtidas devem ser consideradas nulas. 
2. Diante da prática do tráfico de drogas, crime permanente, a prisão do peticionario é medida que pode ser realizada por qualquer um do povo, nos termos do art. 301 do CPP, não havendo razão para excluir essa faculdade dos guardas municipais simplesmente porque não agem estritamente dentro do rol de atribuições que lhes é conferido pelo art. 144, § 8º, da Constituição Federal. Nesta situação, agem como qualquer pessoa do povo, aliás, em compasso com o disposto no caput do próprio art. 144 da Constituição Federal, segundo o qual a segurança pública é direito e responsabilidade de todos. 
3. Indefere-se a revisão criminal.”
Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao artigo 144, § 8º, da Constituição Federal (e-doc. 7).
Sustenta, em síntese, a nulidade da prova que embasou a condenação, visto que as diligências que culminaram na apreensão de entorpecentes foram realizadas exclusivamente por guardas municipais.
Para tanto, aduz que a abordagem ultrapassou os limites funcionais dos agentes públicos, uma vez que “a atribuição funcional dos guardas municipais é a de proteção do patrimônio público, dos serviços e instalações em geral, sendo certo que a atividade investigativa é de competência constitucional da polícia civil.”
Por fim, requer 
“[o] provimento do presente recurso extraordinário. a fim de que seja reconhecida a infringência ao que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, e, por consequência, seja reconhecida a nulidade dos autos, tudo por ser medida da mais lídima justiça.”
É o relatório. Fundamento e decido.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado, pelo juízo de primeiro grau, por infração ao disposto no art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-muita, no mínimo legal.
Em sede de revisão criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo indeferiu o pedido revisional, reconhecendo a inexistência de ilicitude na prisão efetuada pelos Guardas Municipais.
Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 5):
“Não procede a alegação de nulidade da prova.
Com a devida vênia, no que pesem os argumentos defensivos, entendo que a ação dos guardas municipais foi legitima, pois, conforme por eles narrado desde a sede inquisitiva e confirmado em juízo, estavam em patrulhamento, quando receberam a notícia de que o peticionário estaria no local dos fatos embalando drogas, razão pela qual rumaram até o local e, ao observarem pela janela, se depararam com o peticionário, sua namorada e um adolescente, separando e embalando porções de ‘crack’.
No contexto analisado, em que evidenciada a prática do tráfico de drogas, crime permanente, a prisão do peticionário é medida que poderia ser realizada por qualquer um do povo, nos termos do art. 301 do CPP, não havendo razão para excluir essa faculdade dos guardas municipais simplesmente porque não agiram estritamente dentro do rol de atribuições que lhes é conferido pelo art. 144, § 8º, da Constituição Federal. Agiram como qualquer pessoa do povo, aliás, em compasso com o disposto no caput do próprio art. 144 da Constituição Federal, segundo o qual a segurança pública é direito e responsabilidade de todos.
A respeito da legalidade da prisão em flagrante por guarda municipais e da possibilidade de efetivação de procedimento de busca pessoal por fundada suspeita da ocorrência de atos de mercancia ilícita, confira-se a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. [...] 1. A permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência, É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo. 2. Uma vez que havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, são lícitas todas as provas obtidas por meio dessa medida. 3. É possível que, durante o patrulhamento preventivo, destinado à salvaguarda da população local, bem como de bens, serviços e instalações, as guardas municipais se deparem com situação de flagrante delito ou, ainda, que, diante de noticia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, procedam à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estariam desautorizadas a agir. 4. A situação de flagrância delitiva legitima a atuação de ‘qualquer pessoa do povo’ a proceder à prisão, oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-lhes lícito atuar em tais ocasiões. 5. O Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados, já manifestou entendimento de que o art. 144 da Constituição Federal não estabelece o monopólio da função de investigação criminal à polícia. Destarte, a sua interpretação, vista em conjunto com o art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal, legitima a atuação investigativa por outras autoridades. [...] 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 621.586/SP, relator Ministro Rogerio Schietli Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 29/9/2021.) 
(...)
Confira-se também o seguinte julgado da 1ª Turma do col. Supremo Tribunal Federal:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tnibunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que ‘o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade’ (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP." (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem no sentido de que não havia situação de flagrância, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, Precedente: HC 215.420-AgR, Rel. Min. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. 220447 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022).
Portanto, não vislumbro qualquer ilicitude nas diligências realizadas pelos guardas municipais.
Além disso, cabe destacar que o delito foi praticado em 12.04.2014, ou seja, é anterior ao Estatuto Geral das Guardas Municipais, promulgado em 08.08.2014, de modo que a discussão sobre a restrição da atuação das Guardas Municipais é bem mais recente.
Nesse ponto, não é possível o conhecimento de revisão criminal fundada no art. 621, I, do Código de Processo Penal, se o pleito revisional busca, na realidade, a aplicação de novo entendimento jurisprudencial sobre a matéria objeto de controvérsia, destacando a posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de Revisão Criminal’ (AgRg no HC 439.815/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 17/9/2019), salvo hipóteses excepcionais, nas quais a superveniente alteração jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante.
Cabe destacar que inexiste posição consolidada sobre o tema no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, apesar de existirem decisões limitando a atuação das Guardas Municipais, também há julgados recentes que, por maioria de votos, a 6º Turma do STJ validou as ações que levaram a flagrantes de tráfico de drogas em casos nos quais a guarda fazia patrulhamento ostensivo (HC 862.202 Rcl. Ministro Og Ferandes, Sexta Turma, em 15.10.2024)
Além disso, no Supremo Tribunal Federal é firme o entendimento que dá maior flexibilização à atuação das Guardas Municipais, ficando evidenciado tal posicionamento na decisão monocrática proferida nos autos da Reclamação nº 70751/SP, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, na qual foi cassada a decisão do C. STJ, que considerou ilícitas as provas obtidas mediante a atuação da guarda municipal, destacando o que segue.
(...) Por fim, ressalta-se que a alegação de ilegalidade da atuação da Guarda Municipal somente foi apresentada em sede de Revisão Criminal, inexistindo qualquer alegação de que a prisão teria sido forjada, ou que as provas teriam sido fabricadas, tanto é que o próprio peticionário confessou a prática delitiva em Juízo. Assim, inexistindo ilicitude na prisão efetuada pelos Guardas Municipais, é de rigor o indeferimento da presente Revisão Criminal.”
 
Como visto, o Tribunal de origem assentou inexistir ilegalidade, tendo em conta o disposto nos artigo 301 do CPP, segundo o qual a qualquer do povo é possível a realização de prisão em flagrante. Logo, as guardas municipais, investidas de função pública, tem o dever de fazê-lo
Verifica-se que o acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Suprema Corte que sentido de que “as Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), sendo órgãos de segurança pública legítimos para atuar na prevenção e repressão de delitos, inclusive mediante abordagem de suspeitos quando houver fundadas razões para tanto.” (RE 1.575.681/SP, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça). Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado: 
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PARA ABORDAGEM E AÇÕES DE POLÍCIA PREVENTIVA. BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DAS PROVAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça local que manteve a absolvição dos réus, ao reconhecer a ilicitude das provas obtidas pela Guarda Municipal, por entender extrapolados os limites de sua atuação e ausentes fundadas razões para a abordagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Guarda Municipal possui legitimidade para realizar abordagens e diligências de natureza policial em situações fundadas de suspeita de crime; e (ii) estabelecer se a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, pode ser reputada válida quando decorrente de flagrante de crime permanente, diante da existência de fundadas razões para a ação. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 995, reconheceu que as Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), sendo órgãos de segurança pública legítimos para atuar na prevenção e repressão de delitos, inclusive mediante abordagem de suspeitos quando houver fundadas razões para tanto. No mesmo sentido, o RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral) firmou tese de que a entrada em domicílio sem mandado judicial é válida em caso de crime permanente, desde que existam fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, indicando a ocorrência de flagrante delito. O STF não exige requisitos formais prévios para a comprovação dessas razões, bastando que sejam controláveis judicialmente e baseadas em elementos objetivos conhecidos antes da diligência, e não em mera intuição policial. A atuação policial é considerada arbitrária quando baseada apenas em “atitude suspeita” ou convicção íntima, sem elementos concretos que configurem justa causa. No caso concreto, a diligência foi iniciada após denúncia de funcionamento irregular de estabelecimento e suspeita de tráfico de drogas, em acompanhamento ao Setor de Posturas do Município. Após a confirmação da primeira parte da denúncia, quanto ao funcionamento irregular, a verificação da total ausência de clientes (a própria sentença reconheceu o a suspeita de que o estabelecimento fosse de fachada), procedeu-se à revista, encontrando-se os entorpecentes. A confirmação da primeira parte da denúncia e as circunstâncias encontradas legitimam a verificação complementar pelos guardas, sem necessidade de aguardar a chegada da Polícia Civil ou Militar. Conforme o próprio Tema 280, o ingresso emergencial em locais sob suspeita pode ser legitimado por “circunstâncias exigentes” (exigent circumstances), que tornam necessária a pronta atuação para evitar dano, destruição de provas ou fuga de suspeitos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso extraordinário provido, para reconhecer a validade das provas obtidas pela Guarda Civil Metropolitana e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento da apelação.” (RE 1.575.681/SP,  Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 5/12/25). 
Ademais, os seguintes precedentes em casos análogos:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Atuação da guarda civil municipal. Prisão em flagrante. Acórdão recorrido compatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP’ (RE nº 1.282.774/SP-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, red. do ac. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/8/22). 2. A discussão acerca da existência (ou não) de situação de flagrância constitui matéria eminentemente fático-probatória, insuscetível de análise na via estreita do recurso extraordinário, por incidência do óbice consubstanciado no enunciado da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 3. O agravante não apresentou fundamentos aptos a infirmar o entendimento anteriormente adotado, o qual deve ser preservado pelos seus próprios fundamentos. 4. A decisão ora atacada não merece reparos, porquanto seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo ao qual se nega provimento.” (RE nº 1.530.750-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1/4/2025 - grifamos).
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 2. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, a guarda civil pode – como qualquer pessoa do povo - realizar o flagrante delito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal. 3. Não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a prisão em flagrante foram devidamente justificadas no curso do processo. Precedentes. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1471280-AgR,  Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/2024).
 Por fim, ressalto que para divergir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável nos termos da Súmula 279 do STF.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente